Tribunal: TJSP
Processo: 1056040-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1056040-15.2019.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes KF
OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI e
KELLY GOMES DE SOUZA e é embargada NESTLE
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1056040-15.2019.8.26.0100/50000- Ct 91220e
2
Voto no 44.067
Embargos de declaração de no
1056040-15.2019.8.26.0100/50000
22a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargantes: Kf Oliveira Comércio de Alimentos Eirelli
e Kelly Gomes de Souza
Embargada: Nestlé Brasil Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios. Autoras interpõem embargos declaratórios ao acórdão. Afirmam-no omisso e
contraditório na rejeição do reclamo de cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado, que impediu a produção
de prova oral e pericial. Acenam com nulidade,
“caracterizada a negativa de prestação jurisdicional”, e com
ausência de fundamentação. Insistem na rescisão unilateral
de contrato “com quebra de cláusulas”, nos “prejuízos
sofridos” e “nas inúmeras alterações verbais”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1056040-15.2019.8.26.0100/50000- Ct 91220e
3
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou a
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das regras
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos
termos que expôs.
A inadimplência da primeira autora que
ensejou justa rescisão do contrato sem prévio aviso e sem
direito a indenização e a ausência de cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado receberam clara e fundamentada
análise.
Em ponto algum o voto condutor aludiu
a ausência de prova para concluir como concluiu.
Assim, o que pretendem as embargantes
é rediscutir o julgado, diante do evidente inconformismo
com a solução e do inadmissível caráter infringente de sua
manifestação, a que não se prestam os embargos
declaratórios, que, por isso e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator